Tribunal: STF
Processo: HC 191138
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 540.717/CE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    […]
    2. Afasta-se a assertiva da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto, a despeito do mandamus não ter sido conhecido, o mérito da questão alegada foi apreciado e rechaçado para se verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, tendo sido afastada a suposta nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico, bem como de sua prorrogações, porquanto as mesmas estavam devidamente fundamentadas.
    3. ‘A complexidade das investigações possibilita diversas prorrogações da interceptação telefônica, desde que justificadas com base na peculiaridade do caso concreto, sendo legítimo o uso da técnica de fundamentação per relationem. Precedentes’ (AgRg no REsp 1.346.390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 2 do doc. eletrônico 21).
    No presente habeas corpus, a defesa aponta nulidades no decreto de interceptação telefônica e nas decisões que o prorrogaram, verbis:
    “[...] No presente caso, o impetrante visa a nulidade da decisão judicial que autorizou a quebra da inviolabilidade dos telefones acima informados por estarem as decisões com fundamentação divorciada a realidade legal e empírica de cada caso. 
    Analisando os autos é possível perceber que toda matéria probatória que originou os atos acima mencionados em desfavor do paciente foi decorrente da inviolabilidade do sigilo dos telefones requeridos pela autoridade policial bem como pelo Ministério Público.
    Da leitura da decisão que determinou a inviolabilidade dos sigilos daqueles terminais, constata-se que esta limita-se a divagar acerca de ponderações genéricas e que serve para qualquer caso em que se pretenda ultrapassar os limites legais de proteção ao direito a intimidade. 
    Desse modo, naqueles decisum, em nenhum momento houve análise empírica do caso concreto, demonstração de elementos hábeis a ensejar as referidas medidas extrema, qual seja, a quebra da inviolabilidade dos sigilos telefônicos. 
    Havendo uma sequência de requerimentos de quebra de inviolabilidade telefônica, seguidas de uma sequência de decisões judiciais que autorizam a quebra desse direito, o certo seria que cada decisum apresentasse uma fundamentação adequada para aquele feito, pois o que está se decidindo é a violação do direito a intimidade de um cidadão” (págs. 2-5 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 
    “a) CONCEDA a liminar de ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente SUSPENSO O ANDAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL DE Nº 0983745-08.2000.8.06.0001 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTAELZA, CEARÁ, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS;
    b) No mérito, após a prestação de informações pela autoridade coatora e enviado os autos do habeas corpus para o Ministério Público Federal para ofertar seu parecer, que seja o remédio heroico concedido para determinar a nulidade das decisões que autorizam a quebra do sigilo telefônico por essas estarem carentes de motivação e fundamentação como determina o ordenamento jurídico e amplamente especificado neste writ” (pág. 15 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque a interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal, litteris:
    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    [...]
    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”
    O inciso XII do art. 5° da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicado em casos concretos. 
    A Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 
    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:
    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada”.
    Mais adiante, o art. 5º da mesma lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.
    Na hipótese, ao contrário do que afirmado pelo impetrante, verifica-se que todos esses requisitos foram devidamente atendidos. O acórdão questionado expôs a questão da seguinte forma:
    “Por fim, em relação ao mérito do writ, afasta-se a tese de nulidade ao argumento de ter ocorrido ausência de fundamentação nas decisões que decretou as interceptações telefônicas, bem como as suas prorrogações. Sobre esse tema, consignou o Tribunal a quo:
    Compulsando detidamente os autos e analisando o teor de cada uma das decisões cuja nulidade é pleiteada no presente mandamus, entendo que as manifestações do juízo de primeiro grau encontram-se devidamente fundamentadas, pois lastreadas em elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, diante das informações colhidas pela autoridade policial quando da oitiva das testemunhas e dos suspeitos do delito.
    Aliás, vê-se claramente que cada uma das manifestações judiciais fez referência ao caso em concreto, bem como à representação formulada pela autoridade policial ou pelo Parquet, sendo que nestas peças a necessidade da medida encontra-se evidenciada de forma inconteste, uma vez que o homicídio fora praticado quando a vítima saiu de sua residência para atender uma ligação no telefônico público em frente à sua casa, sendo que o mesmo encontrava-se mudo, quando então, ao voltar para sua casa, a mesma fora atingida e veio a óbito.
    Com isso, reprisa-se, na esteira do comando judicial originário, a determinação de quebra de sigilo dos dados do telefone público próximo à residência da vítima, assim como o do telefone celular do principal suspeito, mostram-se medidas essenciais ao deslinde do ocorrido, possibilitando a devida persecução criminal.
    […]
    Além do que, a fundamentação na decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, ainda que sucinta, é suficiente ao caso, uma vez que o Juízo de primeiro grau demonstrou a existência dos requisitos necessários para a decretação da medida, além da adoção dos fundamentos expostos nos requerimentos do Delegado de Polícia e do Ministério Público Estadual (fls. 356/359).
    Como visto, a decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontram-se devidamente fundamentada. […]” (pág. 5 do doc. eletrônico 21). 
    Como é cediço, em crimes de homicídio, do qual o paciente seria o suposto mandante, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra esta ação na surdina e utiliza-se de interpostas pessoas para realizar seu intento, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para ilustrar essa assertiva, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
    “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq. 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICO MEIO DE PROVA VIÁVEL. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME SURGIDOS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODAS AS CONVERSAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, a interceptação telefônica era o único meio viável à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente se se levar em conta que as negociações das vantagens indevidas solicitadas pelo investigado se davam eminentemente por telefone. 2. É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 3. O monitoramento do terminal telefônico da paciente se deu no contexto de gravações telefônicas autorizadas judicialmente, em que houve menção de pagamento de determinada porcentagem a ela, o que consiste em indício de sua participação na empreitada criminosa. 4. O Estado não deve quedar-se inerte ao ter conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. 5. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois basta que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal. Precedentes. 6. Writ denegado” (HC 105.527/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; grifei).
    Tem-se, portanto, que as interceptações não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido da Autoridade Policial diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente no delito investigado. 
    É importante anotar, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “as decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na mesma esteira, menciono o HC 100.172/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Plenário deste Tribunal, e o RHC 117.972/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Não há falar, ademais, em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996” (HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). 
    Vale destacar, por fim, que a interceptação telefônica aqui questionada possibilitou a descoberta de provas que deram ensejo ao oferecimento da denúncia, que foi acolhida pelo Magistrado processante para pronunciar o paciente pela prática do homicídio em questão, decisão que está sendo atacada em recurso em sentido estrito interposto no Tribunal de Justiça local, conforme consulta realizada por meio do sitio eletrônico do TJCE.
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator